Tribunal: TJES
Processo: 5000095-23.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000095-23.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GENILDO SANTOS DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000095-23.2019.8.08.0052

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: GENILDO SANTOS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CORTE DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Síntese da inicial:
Afirma o autor que teve interrompido o fornecimento de energia de sua residência no dia 17/02/2019 e que assim permaneceu por 13 horas seguidas. Aduz que no dia seguinte o fornecimento de energia foi interrompido novamente, por volta das 18:00 horas, e, assim permaneceu por toda a noite. Narra que pela manhã do dia 18/022019 funcionários da requerida foram ao local, relataram o problema no fornecimento da energia, mas nada fizeram. Em decorrência da demora do retorno da energia comidas estragaram, seu freezer foi danificado e seus filhos ficaram dois dias sem estudar pois não tinha como ligar a bomba para utilização da água do poço. Requer danos materiais e morais
.
2. Tese da Recorrente:

Em sede de recurso inominado alega a recorrente que a quantia fixada em razão da condenação por dano moral é excessiva, vez que sequer foi comprovada a interrupção d
o fornecimento de
energia. Aduz que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral. Afirma que embora tenha ocorrido o registro de falta de energia nos dias 17 e 18.02.2019, o cliente informou que o fornecimento foi normalizado e que desconfia que o problema é interno no imóvel do autor. Alega ainda que não
existiram
42 ligações por parte do autor para informar a falta de energia e sim 9 no mês de fevereiro. Requer a reforma da r. sentença no que tange a condenação por dano moral,
e,
alternativamente, a diminuição do quantum arbitrado.
3. Tese do Recorrido:
E
m contrarrazões alega que ficou dias sem fornecimento de energia, mesmo tendo ligado várias vezes para informar o ocorrido. Aduz que o valor da condenação deve representar uma punição para o recorrente de forma a desestimular a prática do ato lesivo. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data
.
”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Pois bem,
as provas produzidas nos autos me leva a concluir que, de fato, houve má prestação de serviço por parte da concessionária requerida. É dever da concessionária fornecer o serviço de energia elétrica, mormente diante da regra dos artigos 6º, inciso X e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, os quais garantem a prestação de serviços públicos essenciais de forma contínua e eficiente, o que não ocorreu, vez que não comprova nos autos a concessionária que não houve a interrupção da energia, ônus que lhe incumbiria, em decorrência do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Os transtornos decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica por longo período de tempo são notórios, por se tratar de serviço essencial, e o dano se verifica ́in re ipsa ́, não se fazendo necessária a sua comprovação. Perfeitamente cabível a condenação por dano moral, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, a privação de um serviço considerado essencial, o desgaste sofrido, e a expectativa frustrada na solução do problema, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Porém, entendo que o moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da concessionária recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
6
. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela concessionária recorrente,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.